Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-83.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004881-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE DE ALMEIDA BANDEIRA - CPF: 132.666.084-53 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PESQUISA CRCJUD E ARPEN. TAREFA À MARGEM DO PODER JUDICIÁRIO.
EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que se presta a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. O acesso às informações coletadas pelo CRC-Jud, além de envolver o pagamento de emolumentos, está disponível às partes, sendo desnecessária a intervenção do Poder judiciário para acesso aos dados constantes da plataforma.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698): 1004881-83.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A.

EMBARGADA: JOSÉ DE ALMEIDA BANDEIRA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, com o objetivo de sanar suposta omissão em v. acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora (Id. 212105171).

O embargante articula questão de ordem, alegando que o acórdão embargado é sensível a omissão, pois apontou que o banco embargante não demonstrou o esgotamento das vias administrativas para a realização das pesquisas, todavia, o banco efetuou pesquisa própria com resultado negativo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado no v. acórdão (Id. 212996679).

Intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id.
214544662.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Dispõe o Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”
.

Inicialmente, consigno que os embargos de declaração têm amplitude reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material.

A despeito da tese do embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta, é o intuito do embargante de obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal.

A solução conferida à lide albergou o seguinte raciocínio:

[...]

O recurso, adianto, deve ser desprovido. Explico!

Pois bem!

A Central de Informações de Registro Civil (CRC) foi inaugurada a partir do Provimento n. 38/2014 do CNJ, passando por sucessivas modificações até redundar no atual Provimento n. 149/2023.

Assim dispõe seu art. 241:

"A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos."

Bem se vê, pois, que as pesquisas junto ao ARPEN e o CRC-JUD, podem muito bem ser realizadas extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante o pagamento de custas e emolumentos, logo, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Desse modo, a princípio, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Ademais, não está demonstrada a impossibilidade de providenciar as diligências administrativamente.

A respeito já decidiu esse eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS. ATENDIMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRC RESPONSABILIDADE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de ofício às empresas concessionárias de rodovias e às administradoras de pagamento de pedágio e estacionamento é medida concedida em caráter excepcional e desde que esgotadas as opções ao alcance do credor, de localização de veículos, principalmente na hipótese de insucesso após a pesquisa privada pelo interessado e/ou expedição de ofícios aos órgãos oficiais. A central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC – poderá ser utilizada para consulta por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos (artigo 13, Resolução nº 46/2015 do CNJ). Assim, a pesquisa junto ao CRC, a princípio, é de responsabilidade do credor
. (TJ/MT, RAI n. 1013440-97.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/09/2022).

[...]

Assim, as consultas requeridas pelo agravante independem de autorização judicial, podendo ser realizada pelo exequente, uma vez que não se trata de informações sigilosas, sendo desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.

Finalmente, convém ressaltar que o pedido envolve pretensão de cunho meramente especulativo, o que apenas corrobora a manutenção da decisão.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Portanto, da leitura do acórdão, não se verifica qualquer omissão, contradição interna, obscuridade ou erro material da decisão, capazes de fundamentar a interposição do presente recurso.

Há no acórdão a devida fundamentação acerca das questões objetadas nestes embargos, estando patenteada
que as pesquisas junto ao ARPEN e o CRC-JUD, podem muito bem ser realizadas extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante o pagamento de custas e emolumentos, logo, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Em verdade, a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já apreciada no
decisum
, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-o quanto a pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. 2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. 3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (
Acórdão 1661321, 07199302520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A contradição apta ao manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp. 1193789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). 2. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 2.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado no que se refere a sucumbência arbitrada. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.
(Acórdão 1410767, 07062831920208070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022).

A pretensão do embargante trata-se de nítido inconformismo diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por tais fundamentos, à mingua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
REJEITO
os

embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024